Tribunal: TJMT
Processo: 1007850-81.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007850-81.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), BENEDITO MARIO DE MORAIS SOUZA - CPF: 241.754.801-10 (EMBARGADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CARTA DE CRÉDITO – MILITAR ESTADUAL APOSENTADO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS
–
TEMA N. 810/STF (RE 870.947) E TEMA N. 905/STJ (RESP N. 1.495.146/MG) –
APLICAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES INERENTES A “CONDENAÇÕES JUDICIAIS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA EM GERAL” AO CASO CONCRETO -

EQUÍVOCO – HIPÓTESE DE “CONDENAÇÃO JUDICIAL REFERENTE A SERVIDORES E EMPREGADOS PÚBLICOS” - CONTRADIÇÃO VERIFICADA
– ACLARATÓRIO ACOLHIDO.

Patente a dissonância entre os fundamentos da decisão Embargada e a específica aplicação ao caso concreto, de rigor, o acolhimento dos Embargos de Declaração, reconhecendo-se a contradição verificada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Estado de Mato Grosso (id. 61394512), contra o acórdão que, à unanimidade, proveu, em parte, o Agravo de Instrumento pretérito, interposto contra a decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 331-22.2013.811.0041 – Código 794027, ajuizada por Benedito Mário de Moraes Souza, para empregar, ao caso, as disposições, referentes ao regime de juros e atualização monetária, haja vista as decisões proferidas nas ADIs ns. 4.357 e 4.425, no RE n. 870.947/SE (Tema n. 810) e no REsp n. 1.495.146/MG (Tema n. 905).

O Embargante afirma haver omissão no acórdão embargado, ao argumento de que a hipótese dos autos fora tratada como uma “Condenação Judicial de Natureza Administrativa em Geral”, ao passo que se trata de uma “Condenação Judicial Referente a Servidores e Empregados Públicos”.

Instada a se manifestar, a parte adversa apresentou sua resposta aos Embargos (id. 63286475).

Tendo em vista as normas inscritas no Estatuto Civil, que definem a disciplina ritual, a que se acham submetidos os embargos de declaração, trago à consideração desta Turma Julgadora o recurso interposto pela parte embargante.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, os Embargos de Declaração foram opostos com o fundamento de existir omissão no acórdão, que, à unanimidade, proveu, em parte, o Agravo de Instrumento pretérito, interposto contra a decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 331-22.2013.811.0041 – Código 794027, ajuizada por Benedito Mário de Moraes Souza, para empregar, ao caso, as disposições, referentes ao regime de juros e atualização monetária, conforme as decisões proferidas nas ADIs ns. 4.357 e 4.425, no RE n. 870.947/SE (Tema n. 810) e no REsp n. 1.495.146/MG (Tema n. 905).

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, do julgado embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal,
não se prestando para promover a reapreciação do julgado
(Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Acerca do tema, ainda, para corroborar, o entendimento do STJ: (EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 07/06/2017, DJe 14/06/2017).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Registre-se, ainda, que, mesmo quando para o fim exclusivo de prequestionamento, é imprescindível que existam os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois os embargos declaratórios não são a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão, sob a óptica que a parte Embargante entende correta.

No caso dos autos, o Embargante aduz que a hipótese dos autos se refere a uma “condenação judicial referente a servidores e empregados públicos”, e que, no entanto, foram-lhes empregada as disposições alusivas a uma “condenação judicial de natureza administrativa em geral”.

Razão assiste ao Embargante.

Afinal, a ação de base diz respeito à cobrança de uma carta de crédito, decorrente de débitos trabalhistas aos quais faz jus um policial militar aposentado.

Nessa quadra, não por omissão, mas por contradição, em que pese à fundamentação do acórdão invectivado contenha as disposições atinentes aos consectários legais empregáveis a toda espécie de condenação da Fazenda Pública, de rigor a sua retificação, a fim de empregar ao caso em análise a previsão destinada à “condenação judicial referente a servidores e empregados públicos”, que, tal como apontado pelo Embargante, consta do item 3.1.1., extraído do julgamento do
REsp 1495146/MG (Rel. Ministro Mauro Campbell Marques - Primeira Seção - Julgado em 22/02/2018 - DJe 02/03/2018), que dispõe o que segue:

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

.

Com efeito, haja vista a Carta de Crédito objeto da Execução de Título Extrajudicial datar de
15/04/2009
, tem-se a seguinte tabela resumindo os índices aplicáveis ao caso, em conformidade com o recurso paradigma:

Período

Juros de mora

Correção Monetária

Período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009.

0,5% ao mês

IPCA-E

Período posterior à vigência da Lei 11.960/2009

Remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F – redação dada pela lei referida).

IPCA-E.

Assim, patente a ocorrência de contradição entre os fundamentos do
decisum
embargado e o emprego à específica hipótese dos autos, plenamente corrigível pela via eleita.

Com estas considerações,
ACOLHO
os Embargos de Declaração, para, reconhecendo a presença de contradição, empregar os consectários legais ao feito de base, conforme as disposições previstas para “condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos”, nos termos acima delineados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2020